Tribunal: TJPA
Processo: 0801538-97.2021.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801538-97.2021.8.14.0125

APELANTE: EVALDO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. MÁCULA NO RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETUADO NA FASE INVESTIGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E IDÔNEO. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA FINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a condenação não foi fundamentada tão somente no reconhecimento policial efetuado pela ofendida. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu, o qual, inclusive, foi surpreendido por populares enquanto travava luta corporal com a ofendida, e impedido de efetivar a consumação do crime. O recorrente em interrogatório judicial, apesar de negar a autoria que lhe pesa, ao argumento de que não intencionou roubar ou estuprar a vítima, confirma ser a pessoa apontada pela ofendida, bem como sua presença no cenário criminoso. Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, surpreendido ainda no cenário criminoso, durante a execução do delito de roubo, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

3. As peculiaridades do caso concreto autorizam o recrudescimento da pena primária. A culpabilidade do réu revela maior censurabilidade social, na medida em que não receou em assaltar a vítima em plena via pública, pela manhã. Além disso, há de se ponderar a extrema violência empregada no contexto criminoso, na medida em que a vítima ainda chegou a travar luta corporal com o réu, na tentativa de se desvencilhar da ação. As circunstâncias do ilícito, igualmente, não lhe favorecem, posto que a vítima ainda chegou a ser ameaça pelo réu de ter violada sua liberdade sexual, sob ameaça de que pretendia estuprá-la. As consequências do crime também revelam-se negativas, diante do abalo emocional suportado pela ofendida, bem como pela lesões físicas sofridas, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito.

4. Uma correção deve ser realizada por esta instância revisora, diante de erro de cálculo na pena cominada. Isto porque, estipulada a reprimenda base em 08 (oito) anos de reclusão, sua redução em 1/3 (um) terço, em face da tentativa, não corresponde a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como imposto pelo Juízo, mas a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

5. Recurso conhecido e improvido, corrigindo-se, no entanto, erro no cálculo da pena, para impor ao réu a reprimenda definitiva e concreta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva, nos termos acima expendidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EVALDO DA SILVA SOUSA, vulgo
“Buchudo”
,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA (ID 12877262), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, como incurso no tipo penal elencado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro; absolvendo-o da conduta disposta no art. 213, do referido Diploma Legal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 12877209) que, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 11h, na Rua Raimundo Tabosa, no Município de São Geraldo do Araguaia/PA, a apelante em comento, mediante grave ameaça e utilização de recurso que dificultou a resistência da vítima, anunciou o assalto à ofendida Luzia Sousa Morais, verbalizando
“EU VOU TE ROUBAR!
” (Textuais). A vítima, no entanto, respondeu que não possuía nada, pelo que o réu exclamou “
JÁ QUE NÃO TEM NADA PARA ROUBAR, EU VOU TE ESTUPRAR!
” (textuais). Ato contínuo, os dois iniciaram luta corporal, até o momento em que trabalhadores locais atenderam aos gritos de socorro da vítima, e interromperam a consumação ilícita.

Em
razões recursais
(ID 12877277), clama a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na fragilidade de provas a lastrear a condenação. Salienta a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado no Inquérito Policial, vez que produzido em desacordo com a previsão do art. 226, do Código de Processo Penal.

Outrossim, subsidiariamente, clama pelo redimensionamento da pena irrogada, no intuito de que a reprimenda base seja reduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do Código de Ritos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12877280), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Nulidade do reconhecimento de pessoa. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo na fragilidade de provas a lastrear a condenação. Salienta a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado no Inquérito Policial, vez que produzido em desacordo com a previsão do art. 226, do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
em

julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a mudança jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado pela ofendida. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu, o qual, inclusive, foi surpreendido por populares enquanto travava luta corporal com a ofendida, e impedido de efetivar a consumação do crime.

A vítima
Luzia Sousa Morais
, em depoimento judicial, é segura e incisiva quanto à identificação do seu algoz, bem como no tocante ao
modus operandi
da conduta delitiva por ele empregada, veja-se:

“Que fui vítima de tentativa de crime; que fui atacada por ele na

estrada; que eu ia descendo do Centro pra Beira Rio, na minha casa; que foi por volta de 09h; que eu estava sozinha; que ele estava

na esquina; que eu sou acostumada a ver gente naquela

esquina, então eu não liguei, continuei minha viagem, aí quando

eu cheguei mais na frente, ele me acompanhou, aí ele até disse “QUE SOL QUENTE”, e eu respondi pois é, aí ele foi, quando
estava longe de tudo, perto de umas placas ali na rua do alto socorro, ele avançou em mim; que quando ele avançou em mim, ele falou “É UM ASSALTO”, e eu respondi que eu não tinha nada pra ele me assaltar, então ele disse que ia me estuprar, e eu respondi “MOÇO, PELO AMOR DE DEUS, NÃO”, e ele disse

que ia me estuprar e me matar, e eu respondi que tinha fé em Deus que isso não ia acontecer; (...); que depois que ele disse
isso, nós ficamos lutando na beira da estrada, ele me segurando e eu tentando escapar dele e correr; (...); que foi aí que os meninos chegaram (as testemunhas que estão aí fora); que essas testemunhas me ajudaram, fizeram ele me largar; (...).”

A corroborar a versão acusatória, cite-se o relato da testemunha ocular
Gilberto da Silva Ferreira
, o qual, em juízo, relata:

“Que eu vi a dona LUZIA sendo vítima de tentativa de estupro; que eu ia passando na minha carretinha, e aí eu e o outro rapaz

que está aí fora presenciamos esse fato do rapaz rolando junto

da mulher lá, aí o rapaz logo desceu e correu atrás pra socorrer

a mulher, e aí eu desci da moto e fui lá também; (...); que ela estava tentando se soltar; que na rua só tinha eu e o outro rapaz;
(...).”

Destaque, ademais, pois condizente à condenação, a narrativa exposta pela testemunha
Adriano Ferreira da Silva
, o qual também presenciou ocularmente o ilícito, veja-se:

“Que presenciou uma tentativa de crime contra a dona LUZIA;

(...); que foi por volta de 09:30h pra 10h; (...); que a gente estava

na carroça descendo a estrada quando eu vejo aquele bolo, ele por cima dela, aí eu disse “OLHA
O HOMEM TENTANDO

ESTUPRAR A MULHER ALI”, aí ele parou a moto de uma vez e nós descemos falando “EI RAPAZ, SAI DE CIMA DA MULHER”
, e aí ele saiu de cima dela; (...); ela disse pra gente que achou que ele ia matar ela; (...).”.

O recorrente
EVALDO DA SILVA SOUSA,
em interrogatório judicial, apesar de negar a autoria que lhe pesa, ao argumento de que não intencionou roubar ou estuprar a vítima,
confirma ser a pessoa apontada pela ofendida, bem como sua presença no cenário criminoso.
Declara, entretanto, que apenas passou ao lado da ofendida, pensando que ela seria outra pessoa conhecida. Que a vítima se espantou e caíram no chão. Que tinha ingerido bastante bebida alcoólica no dia do ocorrido.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, surpreendido ainda no cenário criminoso, durante a execução do delito de roubo, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Roga a defesa, por derradeiro, pelo redimensionamento da pena-base, para que seja imposta no mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

"Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando
lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar a vítima em plena via pública.
O réu não
registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua
personalidade.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à
ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem, buscando uma vida fácil longe do

trabalho lícito.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, durante o assalto,
ameaçou e cerceou a liberdade de uma mulher.
As consequências não podem figurar em seu
favor, uma vez que a vítima tive prejuízo moral. O comportamento da vítima em nada concorreu
para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 90 (noventa) dias
multa.

Não incide agravantes e nem agravantes.

Incide a causa de diminuição da tentativa, pelo que diminuo em 1/3 diante das circunstâncias judiciais subjetivas serem desfavoráveis, ficando definitiva 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão e a 60 (sessenta) dias multa.

A pena privativa de liberdade ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto, e levando em consideração o tempo de detração, que não força a mudança do
regime. (art. 33 § 2° do CPB).

Considerando a condição econômica, fixo o dia multa em 1/30 do valor do
salário-mínimo vigente à época do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o
sursis.

Em virtude da situação econômica do acusado condenado, deixo de condená-los às custas
processuais." (grifei)

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua
culpabilidade,
os
motivos
e as
circunstâncias
do crime, determinando a pena inicial em
08 (oito) anos de reclusão
e
90 (noventa) dias-multa
,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Insta consignar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação adequada,
ao concluir que a culpabilidade do réu revela maior censurabilidade social, na medida em que não receou em assaltar a vítima em vítima pública. Além disso, há de se ponderar a extrema violência empregada no contexto criminoso, na medida em que a vítima ainda chegou a travar luta corporal com o réu, na tentativa de se desvencilhar da ação.

Os
motivos do ilícito
, de outra banda, a busca pelo lucro fácil, não podem pesar em desfavor do apelante, pois inerente ao tipo penal em espécie.

As
circunstâncias do ilícito
, entretanto, não lhe favorecem, posto que a vítima ainda chegou a ser ameaça pelo réu de ter violada sua liberdade sexual, sob ameaça de que pretendia estuprá-la.

As
consequências do crime
, igualmente, revelam-se negativas, diante do abalo emocional suportado pela ofendida, bem como pela lesões físicas sofridas, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito à ID 12877205, pág. 15.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
08 (oito) anos de reclusão e 90 (trinta) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
; das
circunstâncias e das consequências do ilícito.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Na

etapa final,

a

reprimenda

foi minorada na
fração de 1/3 (um terço),
em razão do reconhecimento do
crime tentado.

Neste ponto, uma
correção
deve ser realizada por esta instância revisora, diante de
erro de cálculo na pena cominada
. Isto porque, estipulada a reprimenda base em 08 (oito) anos de reclusão, sua redução em 1/3 (um) terço, em face da tentativa,
não corresponde a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, como imposto pelo Juízo, mas a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Correto, de outra banda, o cálculo da pena de multa, que deve ser mantida em 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
corrigindo, no entanto, erro no cálculo da pena, para impor ao réu a reprimenda definitiva e concreta de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023